Tribunal: TJES
Processo: 5008563-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008563-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS CRISTIANO CALDEIRA DE ANDRADE

AGRAVADO: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR / PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE JUROS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto
”
(TJES, Apelação Cível n. 0003135-81.2017.8.08.0048, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.07.2023).

2. Além disso, conforme a Súmula 382 do STJ,
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”
.

3. Na fase em que o processo se encontra, deve ser mantida a contratação na forma entabulada, aguardando-se a completa instrução probatória na origem, posto que não é possível verificar a alegada abusividade dos juros praticados nos contratos de mútuo do agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008563-59.2024.8.08.0000

Agravante:
Marcos Cristiano Caldeira de Andrade

Agravado:
Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo - ASPOMIRES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Cristiano Caldeira de Andrade contra a decisão de id.
44947689
, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada em desfavor da Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo - ASPOMIRES, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 8861176, o agravante alega em síntese que (a) busca a inexigibilidade dos juros praticados pela associação agravada acima do limite de 1% (um por cento) ao mês e 12% (doze por cento) ao ano nos empréstimos consignados por ele contratados; (b) os juros cobrados comprometem sua subsistência; e (c) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e determinar o desconto apenas dos valores reputados incontroversos.

Decisão proferida no id. 8976480, indeferindo a antecipação da tutela recursal.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se os j
uros praticados nos empréstimos consignados contratados pelo agravante com a associação agravada devem ser suspensos.

O
agravante, contudo, não logrou êxito em demonstrar de plano e de forma inequívoca a abusividade dos encargos praticados pela associação agravada, cuja contratação é admitida.

É cediço que
“
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto
”
(TJES, Apelação Cível n. 0003135-81.2017.8.08.0048, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.07.2023).

Em sintonia:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, contudo o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto. (TJES, Apelação Cível n. 0000971-30.2017.8.08.0021, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.04.2023)

Além disso, conforme a Súmula 382 do STJ,
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”
.

Como consignou o Magistrado de 1º grau,
“não é possível verificar a alegada abusividade dos juros praticados nos contratos de mútuo, sendo necessário o aprofundamento da matéria em regular instrução processual”
.

Na fase em que o processo se encontra, portanto, deve ser mantida a contratação na forma entabulada, aguardando-se a completa instrução probatória na origem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.